Tribunal: TJES
Processo: 5002788-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002788-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE BARCELOS ROCHA

AGRAVADO: M.S. RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSTULANTE QUE NÃO DEMONSTRA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP).

2- Apesar de reiteradamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o Agravante quedou-se inerte, deixando de apresentar documentos que corroborassem
a alegação de que a sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002788-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE BARCELOS ROCHA

AGRAVADO:
M. S. RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

No recurso de ID 7528852, sustenta-se que a Decisão recorrida, por meio da qual a Magistrada singular indeferiu o requerimento de concessão da justiça gratuita pleiteada e, por conseguinte, determinou o pagamento das custas processuais, deve ser reformada pois “
analisando a documentação acostada chega-se a fática conclusão de que o agravante realmente não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento. Aliado a este fato, o artigo 99, § 3º do CPC/15 garante a presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, como ocorreu no presente caso
”.

Como cediço, “
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Na hipótese em voga, verifica-se que a Julgadora
a quo
se atentou ao que prevê a legislação e a jurisprudência pátria acerca da benesse em comento, conforme trecho do
decisum
objurgado a seguir transcrito:

“
No presente caso, foi determinada a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça
, conforme despacho ID 25394183.

Em resposta,
a parte requerente se limitou a juntar documento que evidencia o saldo em conta e boletos referentes à aquisição de mercadorias, supostamente inadimplidos
.

Verifica-se que
uma das claras determinações contidas no despacho antes referenciado era a apresentação da declaração de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) dos últimos três anos e outros documentos hábeis à demonstração da incapacidade financeira, como extratos de contas bancárias, providência essa que foi ignorada pela parte requerente, que não juntou os referidos documentos e apenas discorreu sobre a suposta condição de hipossuficiência
.

Somente o extrato de saldo em conta e os boletos referente a aquisição de mercadorias não comprovam a situação de hipossuficiência
.

Além disso, foi mencionado na inicial que em tentativa de acordo extrajudicial, foi oferecido o pagamento de diferença a maior na troca do veículo adquirido por outros dois veículos de valor inferior.

Nota-se, portanto, que
a parte autora não cuidou de comprovar a ausência de recursos para adimplemento dos ônus processuais, não estando evidenciada a impossibilidade de arcar com as custas iniciais do processo
.” (
Sem grifos no original
)

Porquanto não comprovado na origem e em atenção ao art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC, foi reiterada, em sede recursal, a determinação para que o Agravante apresentasse “
outros documentos que atest[
ass]
em a hipossuficiência alegada,
[...]
bem como cópia da última declaração de imposto de renda, com o respectivo comprovante de recebimento pela Receita Federal, sob pena de desprovimento do recurso
” e, mais um vez, o Agravante não cuidou de apresentar qualquer documento, não se desincumbindo, pois, d
e comprovar
sua real condição de hipossuficiente econômico.

Ressalte-se, como já mencionado pela Magistrada primeva, que os boleto e extratos bancários apresentados em conjunto às razões recursais, bem como os demais documentos (certidão de nascimento da filha, comprovante de que o veículo objeto da lide se encontra alienado) não são hábeis a demonstrar que o Agravante não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência, deixando o Agravante – apesar de vastamente oportunizado – de
convencer quanto à afirmada pobreza
.

Por esses motivos, c
oncluo pela capacidade financeira do Agravante e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Decisão recorrida
.

Prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.